Tribunal: CARF
Processo: 19515.721139/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721139/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.114 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
RUB CAR COMERCIO DE AUTO PECAS E FUNDICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA
Nos casos de sonegação fiscal o prazo para a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário tem seu termo de início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL OU DE LIVRO CAIXA
A pessoa jurídica que deixa de apresentar ao Fisco a escrituração contábil e
fiscal ou o Livro Caixa fica sujeita ao arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO
É cabível o agravamento da multa de ofício quando presentes os elementos
abrangidos pelos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, relacionados às
operações que deram causa ao lançamento tributário.
JUROS. TAXA SELIC. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
A incidência de juros calculados com base na taxa Selic está prevista em lei em
vigor, que os órgãos administrativos não podem se furtar a aplicar.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Aplica-se à CSLL, ao PIS/Pasep e à Cofins a mesma solução dada ao
lançamento do IRPJ.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os sócios e administradores da pessoa jurídica que pratica o crime de
sonegação fiscal respondem pelo crédito tributário inadimplido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721139/2013-41
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer do
recurso voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, matérias preclusas e por
ausência de legitimidade; ii) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada; e, iii) no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 10-51.632 - 1a Turma
da DRJ/POA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.

Trata o processo de autos de infração de IRPJ (fls. 2241/2270); de
CSLL (fls. 2271/2302); de COFINS (fls. 2303/2314) e de PIS/PASEP (fls.
2315/2327), exigindo um crédito tributário total de R$ 3.366.767,48, referente
aos anos-calendário de 2008 e 2009.
O IRPJ e a CSLL foram apurados com base no lucro arbitrado.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 2163/2175), o
contribuinte foi excluído do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo DERAT/DIORT/EQRES no 06/2013, com efeitos a partir de 01/01/2006,
em razão do excesso de receita bruta em relação ao limite legal (processo no
19515.722.897/2012-04).
Por meio do Termo de Início da Ação Fiscal, datado de
18/05/2011, o contribuinte foi intimado a apresentar diversos livros e
documentos, destacando-se os Livros Caixa ou os livros Diário e Razão contábil,
Livros Registro de Entradas e Saídas de Mercadorias e Serviços, arquivos
digitais de notas fiscais e notas fiscais de entrada e saídas e/ou serviços.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

O contribuinte também foi intimado e reintimado a apresentar
extratos bancários de todas as suas contas correntes e de investimentos,
apresentando-os somente depois da lavratura do Termo de Embaraço e
Reintimação Fiscal no 05.
Depois de várias prorrogações de prazo e reintimações, o
contribuinte apresentou, de forma fracionada, notas fiscais de saídas, de
prestação de serviços e de entradas, referentes aos anos-calendário de 2007,
2008 e 2009, os Livros Registro de Entradas e Registro de Saídas.
Em 18/11/2011, com base no art. 919 e inc. I do art. 922, do
RIR/99, foi lavrado Termo de Embaraço e Reintimação Fiscal no 05, tendo em
vista o não atendimento integral às intimações que lhe foram efetuadas até então.
Foram lavrados, ainda, os Termos de Reintimação Fiscal de nos
06 a 11. Em 04/04/2012 o contribuinte apresentou uma carta informando não ter
logrado êxito em localizar os documentos solicitados nesses termos.
Em 17/05/2012 o contribuinte informou que, em face da não
localização dos documentos solicitados pela fiscalização, efetuou o procedimento
de “declaração à praça”, publicando em jornais locais declaração de extravio de
notas fiscais de saídas e de prestação de serviços (todas as relacionadas nos
termos 06, 07, 09 e 10) e as notas fiscais de aquisição de mercadorias e serviços
prestados à empresa nos anos de 2007 a 2009.
Depois
da
emissão
do
Ato
Declaratório
Executivo
DERAT/DIORT/EQRES no 06/2013, foi lavrado em 27/03/2013 o Termo de
Intimação Fiscal no 14, intimando o contribuinte a apresentar os Livros Diários e
Razão dos anos-calendário de 2008 e 2009, no qual lhe foi informado que a falta
de apresentação dos referidos livros ensejaria a apuração do IRPJ pelo critério
do lucro arbitrado, nos termos do inc. III do art. 530. do RIR/99.
Em 06/05/2013 o contribuinte informou que, conforme já relatado
verbalmente, a empresa não possui arquivo organizado de seus documentos
contábeis, o que ocasiona demora na sua localização. Apesar dos seus esforços,
até o presente momento não logrou em levantar as informações solicitadas.
A apuração das receitas foi efetuada pelo confronto das notas
fiscais de saídas de mercadorias com os valores escriturados nos Livros Registro
de Saídas. O Anexo 1 – Demonstrativo Livro Registro de Saídas X Notas Fiscais
(fls. 2182/2223) demonstra que o contribuinte, de forma reiterada, escriturou no
Livro Registro de Saídas valores expressivamente menores do que aqueles
constantes nas notas fiscais.
Também, foram apuradas as receitas de prestação de serviços. No
Anexo 2 – Relação das Notas Fiscais de Prestação de Serviços Apresentadas (fls.
2224/2228). Nesse caso o contribuinte não apresentou os Livros Registro de
Prestação de Serviços.
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

Nas DASNs dos anos-calendário de 2008 e 2009 o contribuinte
declarou, salvo pequenas diferenças, os valores escriturados nos Livros Registro
de Saídas e, portanto, em valores significativamente menores que aqueles
apurados na totalização das notas fiscais emitidas no período. As diferenças das
receitas da revenda de mercadorias são R$ 8.334.182,08 no ano-calendário de
2008 e R$ 3.036.663,80 no ano-calendário de 2009. As diferenças das receitas de
prestação de serviços são R$ 745.373,75 no ano-calendário de 2008 e R$
435.800,00 no ano-calendário de 2009.
Foi arbitrado o lucro porque o contribuinte havia sido excluído do
Simples Nacional e, regularmente intimado a apresentar a escrituração contábil
(Livro Diário/Razão ou Livro-Caixa) através do Termo de Início de Fiscalização
e dos Termos de reintimação Fiscal nos 01; 03; 04; 05 e 14, deixou de apresentar
os referidos livros.
Para o arbitramento do lucro e para as bases de cálculo do PIS e
da Cofins foram utilizadas as receitas de vendas de mercadorias e de prestação
de serviços, obtidas do somatório das notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte.
Foi agravada a multa de oficio por ter o autuante entendido que o
contribuinte praticou a conduta caracterizada de sonegação fiscal.
Também foram lavrados Termos de Sujeição Passiva (fls.
2330/2335) contra os sócios da pessoa jurídica: Marcos Proença e Josué
Ferreira dos Reis.
O contribuinte, juntamente com seus sócios Marcos Proença e
Josué Ferreira Reis, apresentaram a impugnação de folhas 2342 a 2371,
alegando que o arbitramento, como sistema de quantificação da base de cálculo
de tributos, somente pode ser utilizado em determinadas situações fáticas
arrolada numerus clausus no art. 47 da Lei no 8.981, de 1995. Trata-se de medida
excepcional, de caráter subsidiário, do qual a Administração Tributária só pode
recorrer depois de demonstrado a impossibilidade de determinação do imposto
devido pelo sistema normal de tributação.
Alega que os agentes ficais, frente aos esclarecimentos prestados,
deveriam tê-lo intimado a recompor a escrita fiscal, concedendo-lhe prazo
razoável para fazê-lo, nos termos do posicionamento do CARF.
Em relação à multa aplicada (150%), alega que a Constituição
Federal veda expressamente a instituição de tributos com efeito de confisco e que
o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, afasta a aplicação da multa agravada
caso não esteja presente o evidente intuito de fraude, que não se presume e
escapa à simples omissão de rendimentos quando ausente a conduta material
suficiente para a sua caracterização. Nessa esteira, é inadmissível a qualificação
da multa de ofício sobre a simples presunção de omissão de receitas.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

Em relação a aplicação da Taxa Selic sobre o crédito tributário,
alega ser inconstitucional por se tratar de taxa que não foi criada por lei para
fins tributários.
Alega, com base no art. 150, §§ 1o ao 4o, ter ocorrido a decadência
em relação aos fatos geradores ocorridos entre 01/2007 a 06/2007.
Alega que, para fins de caracterização da responsabilidade
prevista no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional, deve estar presente
o ato doloso ou culposo do agente que lhe deu causa, sendo condição sine qua
non a existência de prova inequívoca de que o crédito tributário não adimplido
dela se originou. No caso dos autos, verifica-se que as autoridades fiscais não
individualizaram as condutas ao imputarem a responsabilidade solidária aos
sócios.
Alega, também, incompetência das autoridades fiscais para a
imputação da solidariedade passiva, que seria exclusivamente da Procuradoria
da Fazenda Nacional quando da execução fiscal.
Por fim, requer que seja acolhida sua impugnação.

Do Acórdão de Impugnação

A 1a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-51.632, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA
Nos casos de sonegação fiscal o prazo para a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário tem seu termo de início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL OU DE LIVRO CAIXA
A pessoa jurídica que deixa de apresentar ao Fisco a escrituração contábil e
fiscal ou o Livro Caixa fica sujeita ao arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO
É cabível o agravamento da multa de ofício quando presentes os elementos
abrangidos pelos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, relacionados às
operações que deram causa ao lançamento tributário.
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

JUROS. TAXA SELIC. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
A incidência de juros calculados com base na taxa Selic está prevista em lei em
vigor, que os órgãos administrativos não podem se furtar a aplicar.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Aplica-se à CSLL, ao PIS/Pasep e à Cofins a mesma solução dada ao
lançamento do IRPJ.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os sócios e administradores da pessoa jurídica que pratica o crime de
sonegação fiscal respondem pelo crédito tributário inadimplido.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual apresentam as seguintes razões, em síntese:
1. Erro na apuração da base de cálculo dos tributos referentes ao ano-calendário
de 2009, devido à ausência de Ato Declaratório de Exclusão.
2. O arbitramento em questão se mostra equivocado, sendo inválido o
lançamento.
3. Equivocada a base de cálculo das contribuições (PIS e COFINS) apurada
no presente processo, visto que a fiscalização considerou todas as receitas
da Contribuinte, inclusive aquelas sujeitas a alíquota zero, isentas e
decorrente do regime monofásico.
4. Improcedência dos fundamentos utilizados para a qualificação da multa de
ofício.
5. Decadência do Crédito Tributário.
6. Inconstitucionalidade da Taxa Selic e da multa com efeito confiscatório.
7. Impossibilidade de atribuição da responsabilidade tributária, prevista no
inciso III do art. 135 do CTN, haja vista que a suposta infração, por si só,
não é elemento suficiente para a caracterização da responsabilidade.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
A recorrente inova em seu recurso, pois traz a seguinte matéria não constou em
sua impugnação:
a) Equivocada a base de cálculo das contribuições (PIS e COFINS) apurada no
presente processo, visto que a fiscalização considerou todas as receitas da
Contribuinte, inclusive aquelas sujeitas a alíquota zero, isentas e decorrente do
regime monofásico.
Portanto, tais matérias encontram-se preclusas e não devem ser conhecidas.

Entende-se ainda que não há legitimidade da pessoa jurídica para requerer a
impossibilidade de atribuição da responsabilidade tributária, prevista no inciso III do art. 135 do
CTN, haja vista que esta foi imposta aos seus sócios, que possuem legitimidade para solicitarem
a exclusão destes do polo passivo da obrigação, contudo não apresentaram recurso voluntário em
nome próprio.
A Recorrente traz alegações de inconstitucionalidade da utilização da Taxa Selic
para correção do crédito tributário e da vedação da instituição de tributos com efeito de confisco
quanto à aplicação da multa de ofício.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão da apreciação de
argumentos sobre a inconstitucionalidade de lei tributária está consolidada na esfera
administrativa, trata-se de matéria estranha à sua competência, inclusive com súmula a respeito,
aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ante o exposto, conheço do recurso, exceto quanto às matérias preclusas, por
falta de legitimidade e às alegações de inconstitucionalidade da lei tributária.
Das Preliminares
Da Ausência de erro na apuração da base de cálculo
A Recorrente afirma que há uma questão de ordem publica nos presentes autos,
alegam que houve um erro na apuração da base de cálculo dos tributos referentes, devido à
ausência de Ato Declaratório de Exclusão do Simples com efeitos para o ano-calendário de 2007.
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

Alega que o Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO/GABINETE/EQRES no
06/2013 apenas tratou da exclusão da Contribuinte em face de fatos ocorridos no ano-calendário
de 2007, com efeitos produzidos no ano-calendário de 2008, mas que, em regra, cessaria ao final
do ano e não impediria a opção para o ano-calendário de 2009.
Argui que o ato de exclusão não poderia, salvo disposição expressa e
fundamentada ou ato de exclusão específico, fundamentar a autuação da Contribuinte para o ano-
calendário de 2009, salvo se o lançamento fosse apurado com base na própria sistemática do
Simples Nacional.
Conforme relatório, o contribuinte havia sido excluído do SIMPLES
NACIONAL, a partir do dia 01/01/2008, de acordo com oAto Declaratório Executivo
DERAT/DIORT/EQRES n° 06/2013, cuja ciência do contribuinte se deu, via postal, em
05/03/2013. A situação excludente foi o excesso da receita bruta auferida em relação ao limite
legal, no decorrer do ano calendário 2007, apurada através deste mesmo procedimento fiscal
MPF-F n° 08.1.90.00-2011-01773-1, lavrando-se, à época, auto de infração do SIMPLES
NACIONAL, formalizado através do processo administrativo fiscal n°19515.722.897/2012-04.
A exclusão do simples dar-se-á a partir do ano-calendário subsequente àquele em
que for ultrapassado o limite estabelecido, conforme §9° do art. 3o da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela
Lei Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados
e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
§ 2o No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o
caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.

Fl. 2556
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

§ 3o O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como
microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não
implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas
anteriormente firmados.
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de
crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização
ou de previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação no
capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade
de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e
outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos
interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma
das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art.
12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

Fl. 2557
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

§ 7o Observado o disposto no § 2o deste artigo, no caso de início de atividades, a
microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto
no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de
empresa de pequeno porte.
§ 8o Observado o disposto no § 2o deste artigo, no caso de início de atividades, a
empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita
bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte,
à condição de microempresa.
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os
efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.

Vê-se que a lei dispõe somente de um marco inicial para produção efeitos, não há
um termo final como afirmam os recorrentes. O contribuinte poderia, em tese, retornar ao regime
favorecido em anos posteriores desde que fosse realizada uma nova opção, dentro do prazo legal,
e não houvesse nenhum fator impeditivo previsto em lei, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto o contribuinte, a partir da exclusão do simples, estava sujeito às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos do art. 32 da Lei Complementar
123/2006.
Ante o exposto, voto por rejeitar as alegações da Recorrente.

Do devido Arbitramento

A Recorrente alega que o arbitramento em questão se mostra equivocado, sendo
inválido o lançamento.
O arbitramento de lucros está previsto nos dispositivos do no art. 47 da Lei no
8.981, de 1995, a seguir transcrito:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que
trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
[...]
Observa-se que não há nenhum equivoco no arbitramento efetuado pela
Autoridade Fiscal, tendo em vista que o contribuinte não atendeu as intimações para a
apresentação da escrita contábil e/ou o Livro Caixa.

Da correta qualificação da Multa
A Recorrente alega que não houve apresentação de qualquer prova ou elemento
que evidenciasse conduta dolosa de sua parte.
Afirma que a fiscalização não comprovou a existência de dolo específico,
contentando-se, apenas, com a indicação de que a Contribuinte declarou valores a menor e, por
isso, encobriu do Fisco os verdadeiros aspectos da situação de fato.
Argumenta que trata-se de simples apuração de omissão de receita, o que não
autoriza, por si, a qualificação da multa de ofício.
A multa de ofício qualificada está disposta no Inciso I, §1o, do art.44 da Lei
9.430/1996 combinado com os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, a seguir transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

[...]

Lei 4.502/1964
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente”.
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento:”.
“Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 7l e 72”.

A Autoridade Fiscal descreveu, em síntese, o procedimento utilizado pelo
contribuinte para omitir receitas da tributação, conforme transcrito a seguir:

A Recorrente não trouxe em seu recurso nenhum elemento que infirmasse a
conduta descrita pela Autoridade Fiscal.
Entende-se que o procedimento reiterado de omitir receitas mediante escrituração
a menor das notas fiscais no Livro de Registro de Saída constitui fraude nos termos do Art. 72 da
Lei 4502/1964.
Destaca-se que essa prática abrangeu todos os fatos geradores, ou seja se repetiu
no decorrer de todo o período compreendido pelo procedimento fiscal (anos-calendário 2008 a
2009).
A recorrente não somente declarou valores a menor, como também escriturou em
seu Livro de Registro de Saída valores menores para as notas fiscais, conduta que deu-se de
forma reiterada o que demonstra o dolo do contribuinte.
É evidente que não se trata de uma simples omissão de receita, como alegado
pela Recorrente, portanto inaplicável a Súmula Carf no 14.
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

Ante o exposto rejeita-se as alegações da Recorrente, e mantém-se a qualificação
da multa no presente caso.

Da inocorrência da Decadência
No presente caso, como ficou comprovada a conduta dolosa praticada pelo
contribuinte, sonegação fiscal, mediante a escrituração e declaração à Receita Federal do Brasil
de parcela significativamente menor de sua receita de venda de mercadorias e com prestação de
serviços, situação que afasta a possibilidade de homologação dos pagamentos e que sujeita o
Fisco ao prazo decadencial previsto no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, transcrito
a seguir:
Art. 173 – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
Extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.

A referida matéria encontra-se pacificada no âmbito do processo administrativo
fiscal, conforme disposto na Sumula CARF no 172, transcrita a seguir:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O IRPJ e a CSLL do primeiro trimestre de 2008 têm seus vencimentos em
30/04/2008 e o PIS e a Cofins do mês de janeiro de 2008 o vencimento em 20/02/2008.
Considerando-se que o lançamento somente pode ser efetuado depois de vencido o prazo para o
pagamento espontâneo, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado foi 01/01/2009. Então, o Fisco tinha até a data de 31/12/2013 para efetuar o
lançamento do crédito tributário. A ciência dos autos de infração foi efetivada em 28/05/2013
(fls. 2328), dentro do prazo legal.
Portanto afasta-se as alegações de decadência do crédito tributário.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721139/2013-41

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido , i) conhecer do recurso voluntário, exceto
quanto às alegações de inconstitucionalidade, matérias preclusas e por ausência de legitimidade;
ii) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada; iii) no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 2562
DF CARF MF
Original